Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE DE VIAS DE FATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à ameaça e vias de fato, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
4. Não há dúvidas do dolo na conduta delitiva, quando o acusado anuncia mal injusto e grave, bem como agride a vítima com tapas, sem deixar lesões aparentes, caracterizando o elemento subjetivo do tipo.
5. A mera ausência de imagens, fotografias e/ou exame de corpo de delito não possui o condão de afastar o pleito condenatório, quando a exordial acusatória indica a infração penal de vias de fato e as provas orais comprovam a consumação delitiva.
6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
7. Quando o aumento empreendido na 1a fase da dosimetria é desproporcional, em discordância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a pena deve ser redimensionada.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
9. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.